Tribunal: TJBA
Processo: 0539359-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0539359-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FILIPE BATISTA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
DUPLAMENTE

MAJORADO
NA FORMA TENTADA
.
AFASTADA A TESE DE ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A DECISÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM OS RECORRIDOS COMO OS AUTORES DO CRIME. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE QUANDO CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PLEITO DE
RETIRADA DA QUALIFICADORA
CONSTANTE NO
ART. 157, §2º,
I
I, CP.
NÃO PROVIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA PARA ESTIPULAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
A QUO

UTILIZOU UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA BASE. PRECEDENTES STJ.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I – O
s
Apelante
s
fo
ram
condenado
s
pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e §2-A, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena, por cada um deles, de 2 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime aberto (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), e ao pagamento de 5 dias-multa, no valor mínimo unitário, além das custas processuais, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.
O delito examinado neste recurso consiste na tentativa de subtração para si de objetos pertencentes a dois agentes da segurança pública, quando estes estavam à paisana tentando consertar um carro não
padronizado
, no acostamento de uma via pública desta Capital. Relata-se que os Apelantes, em unidade de desígnios, mediante uso de arma de fogo, aproximaram-se das vítimas e, antes de anunciarem o assalto, um dos policiais conseguiu interceptar os acusados e impedir a consumação do crime, sendo dada voz de prisão em flagrante e conduzidos à delegacia por outra guarnição acionada.
A
s
vítima
s
e os policiais participantes da abordagem prestaram depoimentos em ambas as ocasiões apresentando relatos semelhantes, apontando os Apelantes como os autores do delito
. Estes, por sua vez, negaram a prática
deliti
va, tanto na delegacia, quanto em Juízo.

II -
Inconformados, os sentenciados, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpuseram o presente recurso, pugnando pela absolvição em vista da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, indicando a condenação estar baseada tão somente na palavra das vítimas, salientando, ainda, a negativa apresentada pelos réus em ambas as fases, extra e judicial (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).
Subsidiariamente, requerem o afastamento da majorante de concurso de agentes, ressaltando a afirmação prestada por ambos os denunciados de que não se conheciam. Por fim, suplicam pela fixação da pena-base no mínimo legal aduzindo não se extrair da análise das provas carreadas aos autos que a conduta dos agentes extrapola o tipo penal.
Prequestionam
os
arts
59 e 157, § 2º, II, ambos do Código Penal, e o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III
–
D
o exame
do conjunto probatório, constata-se que
a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas a partir dos depoimentos da
s
vítima
s
e
dos policiais participantes d
a abordagem
,
prestados em ambas as oportunidades, extra e judicial.
Apesar d
a negativa apresentada nas ocasiões pelos Apelantes, estes cingem-se a afirmar não serem os autores do delito em questão,
sem, contudo, conseguir explicar o artefato bélico e os objetos apreendidos em posse deles.
P
or outro lado,
observa
-se ter sido formulado na instrução criminal conjunto probatório constituído por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa que guardam harmonia e coerência entre si indicando o
s
Apelante
s
como o
s
autor
es
do fato delitivo. Saliente-se inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento da vítima e das testemunhas, sendo a prova válida, quando amparada nas demais provas constantes no processo, e suficiente para ensejar a condenação. O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa do ofendido quando se trata de crimes patrimoniais (
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;
AgRg
no HC n. 847.152/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024
).
Da mesma forma, o concurso de pessoas restou devidamente evidenciado a partir do relato das vítimas em ambas as oportunidades, as quais afirmaram, de maneira uníssona, que enquanto um dos Apelantes aproximou-se com a arma em punho em direção a um d
o
s
ofendidos
, o outro denunciado chegou pelo outro lado a fim de dar cobertura ao comparsa.

Não merecem guarida
, portanto, o pleito de absolvição
e o requerimento de
afastamento da majorante de concurso de agentes.

I
V
–
Na dosimetria, verifica-se que, para ambos os réus, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime sob o fundamento de que “o delito foi praticado em concurso de agentes, o que denota maior risco à integridade da vítima, maior ameaça e demanda maior reprovabilidade”.
Observa-se, portanto, que, em verdade, o Juízo
a quo
utilizou uma das qualificadoras pelas quais os sentenciados foram condenados (art. 157, §2º, II, do Código Penal) para exasperar a pena-base, aplicando na terceira fase tão somente a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.408.118/ES, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 24/10/2023). Desta feita, também não há razão para acolher o pleito subsidiário formulado pelos Apelantes, estando a dosimetria da pena operada em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátrias.

V -
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

APELAÇ
ÃO

CONHECIDA
E
NÃO
PROVIDA
.

APELAÇÃO Nº
.

0
539359-18.2019.8.05.0001
–
SALVADOR
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº
.

0539359-18.2019.8.05.0000
,

da Comarca de
Salvador
/BA
, sendo o
s

Apelante
s

FILIPE BATISTA DE SANTANA e RENILDO SILVA OLIVEIRA
, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes
da
1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo conhecimento
e
não

provimento
d
o

apelo
interposto
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurado
r
(a)